Tribunal: STF
Processo: ARE 1368843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇAO. CRIME CONTRA O PATRIMONIO. RECEPTAÇAO DOLOSA QUALIFICADA. PROVA SUFICIENTE. CONDENACAO. SENTENÇA REFORMADA.



    DECRETO CONDENATORIO. A configuracao do conhecimento, pelo incriminado, da origem ilicita da coisa, importa invasao da espera subjetiva do individuo, sendo inexigivel, no aspecto, prova direta. Destarte, mister decompor as circunstancias do fato, para conclusao acerca do elemento subjetivo do tipo penal. Na especie, as elementares tipicas do crime de receptacao exsurgiram inequivocas dos elementos engastados nos autos, tendo em vista que o acusado, atuante no comercio de sucatas por uma decada, foi flagrado pela Policia Civil, em seu estabelecimento comercial, na posse de radios, retificador e baterias estacionarias, pertencentes a empresas concessionarias de servicos publicos de telefonia, cujas caracteristicas sao particulares, nao compartilhadas pelos demais bens similares vendidos no comercio em geral. Constatado o dolo no agir do agente, torna-se imperiosa a condenacao.



    TESTEMUNHO POLICIAL. IDONEIDADE. V6lidos os depoimentos de policiais, fins de formacao da conviccao do julgador, já que a simples condicao de policial nao torna a testemunha impedida ou suspeita para o depor. E onus da defesa demonstrar a existencia de eventual macula no relato dos servidores publicos, sem o que nao ha falar na invalidade dos testemunhos prestados. Precedentes.



    BENS DO PATRIMONIO DE EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE A FORMA QUALIFICADA. Muito embora pertencam, os bens receptados, ao patrimonio das empresas Tim e 0i, concessionarias de servicos publicos de telefonia, o § 6g do art. 180 do CP limita a incidencia da majorante a pena prevista no caput do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STJ.



    DOSIMETRIA DA PENA. Basica que, fixada no minima legal, nao sofreu alteragao nas etapas dosimetricas subsequentes, porquanto ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuigao a incidir na especie. Pena definitiva em 03 (tres) anos de reclusao, em regime inicial aberto, substiturda por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestagao de servigos a comunidade e prestagao pecuniaria. Pena de multa em 10 (dez) dias-multa, a raz'ao unitaria minima. Custas pelo reu.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente